Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005028-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação.

Ausentes estes requisitos, correta a decisão que indefere o pleito de atribuição de efeito ativo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG SA. contra a decisão, por esta relatora proferida, que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Inconformado, o recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão atacada, sob o fundamento de que restaram amplamente comprovados os requisitos autorizadores para fins de concessão da tutela de urgência pleiteada, ainda que de modo perfunctório.

Argumenta que
“o perigo de dano tem conceito semelhante ao antigo periculum in mora e resulta nos prejuízos que o AGRAVANTE irá sofrer visto que está na iminência de ser inscrito em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades. No mais, poderá ter suas contas bloqueadas, mesmo tomando as precauções de oferecimento de bem compatível para fins de penhora”.

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja (i) reconsiderada a decisão de indeferimento do efeito ativo, e caso não ocorra que seja (ii) o recurso levado à apreciação da Turma Julgadora a fim de reformar a r. decisão.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Não tendo sido por mim exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, por força desse mesmo dispositivo ficou automaticamente submetida a discussão,
ad referendum
, ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, pretende o agravante a reforma da decisão que negou a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteada, porquanto ausentes os requisitos legais.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

“(...)Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o decisum recorrido causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades. No mais, poderá ter suas contas bloqueadas, mesmo tomando as precauções de oferecimento de bem compatível para fins de penhora”.

Isto porque, como se sabe, para a liminar, exigindo-se a presença simultânea de dois requisitos, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo”.

Pois bem, como se sabe, o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar o efeito ativo ao agravo de instrumento entendi que nesta primeira abordagem dos autos a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, ao argumento de que
“a Requerente teve oportunidades de se manifestar e de se irresignar contra as sanções impostas. Por isso, em um primeiro momento, não vislumbro a fumaça do bom direito alegado, sendo fundamental a dilação probatória e a oitiva da parte contrária”,
encontra-se suficientemente fundamentada e merece ser mantida.

Logo, conforme consignado na decisão ora agravada, numa análise perfunctória, neste momento, não vislumbro os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, o que não impede a adoção de entendimento diverso quando do exame do mérito recursal pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1024576-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Ante o exposto, com base nos fundamentos supramencionados, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o efeito ativo.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023